Tribunal: TJDFT
Processo: 0725404-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO. PROCEDIMENTO NÃO OFERECIDO PELA REDE PÚBLICA DO DF. ENCAMINHAMENTO PARA UNIDADE PARTICULAR. ENUNCIADO No 93 DO CNJ – DELIMITAÇÃO DE ESPERA EXCESSIVA. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO PRAZO JÁ TRANSCORRIDO – NO CASO, NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso dos autos a parte autora (42 anos) apresenta quadro clínico de câncer de colo uterino e necessita de procedimento denominado Braquiterapia Ginecológica, não sendo inserida no no Sistema de Regulação (SISREGIII) por não haver previsão de realização do referido procedimento na rede pública do Distrito Federal (ID 41976353 - Pág. 5). Ajuizou esta ação em 12/05/2022 onde pretende ver o réu compelido a lhe disponibilizar o procedimento de Braquiterapia Ginecológica em 10 dias, já que, até então o DISTRITO FEDERAL não lhe forneceu aquele atendimento. A antecipação da tutela de urgência foi deferida monocraticamente pela Desembargadora Ana Cantarino, no AGI 0717378-87.2022.8.07.0000, para ordenar que o ente público custeie o tratamento de Braquiterapia, tão logo se faça necessário, evitando intervalos/interrupção, nos termos prescritos no relatório médico, sob pena de multa (ID 41976565 - Pág. 2), porém, o processo foi extinto sem julgamento de mérito ante a perda do objeto (ID 41976655 - Pág. 1/2).
2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para, respeitados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, imputar ao ente federado a obrigação de fornecer o procedimento prescrito pelo seu médico assistente.
3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
4. Portanto, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
5. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
6. Com efeito, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
7. Além disso, em se tratando de tratamento considerado “extremamente urgente”, “com perigo de vida” (ID 41976353 - Pág. 4/5), não há ponderação no comando contido na sentença, pois não foi determinado prazo para o Distrito Federal disponibilizar o tratamento na rede privada.
8. A consideração desse prazo de espera para realização de procedimento cirúrgico, pertinente a critérios clínicos/médicos, deve ser realizada a partir da necessidade constatada pelo relatório/pedido médico e não submetida à variabilidade e indefinição de prazos processuais, pois não se deve desconsiderar os critérios médicos do momento da indicação da consulta e da espera já realizada, antes mesmo do ajuizamento da ação e durante o transcurso dos atos processuais.
9. Pela situação dos autos, a necessidade de realização do procedimento de Braquiterapia Ginecológica em unidade privada, indicado em 04/04/2022 (ID 41976345 - Pág. 5), evidencia o transcurso de, aproximadamente, 10 meses desde o conhecimento da necessidade de realização do procedimento por órgão da Secretaria de Saúde do DF e o reconhecimento da pertinência do direito da parte autora – frisa-se que o Distrito Federal sequer recorreu da sentença. Assim, o período considerado razoável para realização de procedimento, nos termos do Enunciado no 93 do CNJ, já se encontra expirado, quando do julgamento do recurso interposto (a presente decisão).
10. Vale ressaltar que, no caso, a urgência do procedimento está caracterizada conforme documentos que instruem o processo. Inobstante a autora não ter sido inserida no SIREG III por não ser o tratamento realizado na rede pública do DF (ID 41976353 - Pág. 5), o médico assistente da paciente é assertivo no que diz respeito à urgência do procedimento, uma vez que relata que a autora encontra-se em tratamento de radioterapia concomitante à quimioterapia, na nona aplicação, de um total de 25 aplicações no Hospital de Base do Distrito Federal e que, em seguida, o mais rápido possível e sem intervalos, necessita de continuidade do tratamento com braquiterapia, COM EXTREMA URGÊNCIA (ID 41976353 - Pág. 4). O médico ainda ressalta que o procedimento é extremamente urgente, pois “o tratamento do câncer de colo uterino prevê a realização da Braquiterapia após o tratamento de Teleterapia de maneira sequencial, sem intervalos entre a teleterapia e a braquiterapia, com um período máximo de tratamento, somando as duas técnicas, de 8 semanas (do início da teleterapia ao final da braquiterapia)” sendo que “a não realização do tratamento pode provocar na paciente, de forma direta ou indireta, sofrimento psíquico, dor local, sangramento e praticamente impossibilita a chance de cura” (ID 41976353 - Pág. 4/5).
11. Ante o exposto, dou provimento ao recurso para determinar ao réu que encaminhe a autora ao procedimento de Braquiterapia Ginecológica em unidade privada no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da publicação do acórdão, sob pena de cominação de multa diária.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, conforme supra.
13. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.